Tribunal: TJDFT
Processo: 0701676-73.2024.8.07.0019
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CÉDULA DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. PORTABILIDADE DE SALÁRIO. PROVISIONAMENTO. SALDO EM CONTA CORRENTE. DESCONTO NÃO REALIZADO NA DATA DO VENCIMENTO DAS PARCELAS. PROTESTO. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-la na obrigação de fazer consistente na baixa do protesto do nome do autor do rol de inadimplentes e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de dano moral. Em seu recurso, a parte ré reforça que a inadimplência do autor em relação às parcelas do empréstimo bancário a partir do mês de outubro de 2023, época em que ele realizou a portabilidade do seu salário para outra conta bancária, sem deixar saldo suficiente para o débito automático das parcelas do empréstimo, o que ensejou o vencimento antecipado das demais parcelas e o protesto do seu nome. Assim, aduz inexistência de conduta ilícita por parte do banco e pugna pela improcedência dos pedidos.
2. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID 64342240).
II. Questão em discussão
3. Protesto indevido (ou não) da dívida, em decorrência de suposta inadimplência do consumidor em relação ao contrato de empréstimo bancário.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC. Nos termos do art. 373, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Sendo que a inversão do ônus da prova ocorrerá quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando houver hipossuficiência processual do autor (art. 6o, III, do CDC).
5. Assim, no caso em análise caberia à parte ré/recorrente demonstrar a inadimplência do autor, que ensejou o vencimento antecipado das parcelas vincendas do contrato de empréstimo bancário e o protesto da dívida, conforme previsão contratual.
6. O autor realizou contrato de empréstimo bancário no valor de R$ 34.221,37, a ser pago em 49 parcelas no valor mensal de R$ 1.099,43, com início em 07/01/2023 e término em 07/01/2025 (ID 64342218), mediante débito automático em conta corrente de titularidade do autor/recorrido. Porém, a partir de outubro de 2023, já na 35a prestação, o banco ré/recorrente afirma que iniciou a inadimplência do autor/recorrido, pois este teria feito a portabilidade do seu salário para outra instituição financeira, sem indicar nova conta bancária e/ou sem deixar saldo suficiente na conta bancária anterior para a continuidade do débito automático das parcelas do empréstimo.
7. Contudo, a alegação do banco recorrente não merece prosperar, pois independentemente da portabilidade de conta salário do autor/recorrido para outra instituição, esse manteve ativa a conta bancária indicada no contrato do empréstimo bancário, na qual inclusive o banco realizou diversos provisionamentos de valores (ID 64342189), sem, contudo, debitar as prestações nas respectivas datas de vencimento. De modo que, não foi demonstrada a inadimplência do autor/recorrido pela parte ré/recorrente, e, portanto, indevido o protesto da dívida em nome do autor/recorrido (ID 64342191).
8. Diante do exposto, a sentença não carece de reforma, haja vista que a parte ré/recorrente não se desincumbiu do ônus processual imposto pelo art. 373, II, CPC.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.